Tribunal: TJMT
Processo: 1002865-85.2026.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002865-85.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SHIRLEY FARIA RODRIGUES - CPF: 571.797.431-00 (RECORRENTE), IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 030.233.521-86 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RELIGAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. DISPONIBILIZAÇÃO DA REDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE CONEXÃO DO USUÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débitos relativos ao serviço de água e esgotamento sanitário, de impedimento do condicionamento da religação do serviço ao pagamento da dívida, de regularização da unidade consumidora e de indenização por danos morais. A recorrente alegou cerceamento de defesa, insuficiência de fundamentação, aplicação inadequada do Tema 565 do STJ, ausência de comprovação idônea da dívida, ilegalidade da exigência para religação do serviço, prescrição subsidiária dos débitos e ocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de outras provas; (ii) estabelecer se as cobranças referentes ao serviço de esgotamento sanitário são legítimas diante da disponibilidade da rede pública e da ausência de pedido de encerramento da matrícula; (iii) determinar se a concessionária praticou ato ilícito ao condicionar a religação do serviço ao pagamento dos débitos existentes; e (iv) verificar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa porque o conjunto probatório existente é suficiente para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Incumbe à autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A mera alegação de ausência de utilização do serviço de esgotamento sanitário não afasta a legitimidade da cobrança quando a concessionária demonstra a disponibilidade da rede pública e a inexistência de prova em sentido contrário.

A desocupação temporária do imóvel não exonera a consumidora das obrigações decorrentes da manutenção da unidade consumidora ativa, sobretudo na ausência de pedido de encerramento da matrícula ou emissão de conta final.

A legislação de saneamento básico impõe ao usuário a obrigação de conectar-se à rede pública disponível e de suportar os encargos decorrentes da disponibilização e manutenção da infraestrutura.

O Tema 565 do STJ autoriza a cobrança da tarifa de esgotamento sanitário ainda que nem todas as etapas do serviço sejam integralmente executadas, inexistindo exigência legal de prestação completa para legitimar a cobrança.

A ausência de demonstração de irregularidade nas cobranças, de abusividade na atuação da concessionária ou de falha na prestação do serviço afasta a pretensão declaratória, indenizatória e reparatória.

A inexistência de ato ilícito impede o reconhecimento do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide é cabível quando o acervo probatório existente é suficiente para a resolução da controvérsia, afastando alegação de cerceamento de defesa.

A disponibilidade da rede pública de esgotamento sanitário legitima a cobrança da tarifa correspondente, ainda que o usuário alegue não utilizar efetivamente o serviço, desde que não produza prova apta a afastar sua incidência.

A desocupação do imóvel e a ausência de consumo não afastam automaticamente as obrigações do usuário quando inexiste pedido formal de encerramento da unidade consumidora.

A obrigação legal de conexão à rede pública de esgotamento sanitário impõe ao usuário o dever de contribuir para a manutenção do sistema disponibilizado.

A inexistência de irregularidade na cobrança ou de falha na prestação do serviço afasta a configuração do dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 373, I, 98, § 3º, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei nº 11.445/2007, art. 45 e § 5º; Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto do Município de Cuiabá, arts. 29 e 45; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 565, REsp nº 1.339.313/RJ; TJMT, RI nº 1001271-64.2022.8.11.0037, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 20.03.2023; TJMT, N.U. 1023752-66.2021.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 01.04.2022; TJMT, N.U. 1059389-44.2022.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 20.06.2023.

R E L A T Ó R I O

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela
parte promovente
em face da sentença, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

2.

Em razões recursais a recorrente alega
preliminarmente
o cerceamento de defesa e, no mérito, sustentou a fundamentação insuficiente, a relação de consumo e a inversão do ônus da prova, a inadequada aplicação do Tema 565 do STJ, a ausência de comprovação idônea da dívida, a ilegalidade do condicionamento da religação, a prescrição em caráter subsidiário e a ocorrência de dano moral. Ao final, requer o acolhimento da preliminar e subsidiariamente, a declaração de inexigibilidade integral do débito questionado ou, sucessivamente, das parcelas não discriminadas, não comprovadas ou alcançadas pela prescrição admitida por este Colegiado, seja determinado à recorrida que se abstenha de condicionar a religação do abastecimento de água ao pagamento integral de valores antigos e controvertidos, promovendo o restabelecimento do serviço, a regularização da unidade consumidora, com emissão de futuras cobranças apenas após a religação e em consonância com a efetiva prestação do serviço e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

Em contrarrazões, a Recorrida, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4.

É o relatório.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela
parte promovente
em face da sentença, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

2.

Em razões recursais a recorrente alega
preliminarmente
o cerceamento de defesa e, no mérito, sustentou a fundamentação insuficiente, a relação de consumo e a inversão do ônus da prova, a inadequada aplicação do Tema 565 do STJ, a ausência de comprovação idônea da dívida, a ilegalidade do condicionamento da religação, a prescrição em caráter subsidiário e a ocorrência de dano moral. Ao final, requer o acolhimento da preliminar e subsidiariamente, a declaração de inexigibilidade integral do débito questionado ou, sucessivamente, das parcelas não discriminadas, não comprovadas ou alcançadas pela prescrição admitida por este Colegiado, seja determinado à recorrida que se abstenha de condicionar a religação do abastecimento de água ao pagamento integral de valores antigos e controvertidos, promovendo o restabelecimento do serviço, a regularização da unidade consumidora, com emissão de futuras cobranças apenas após a religação e em consonância com a efetiva prestação do serviço e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

Em contrarrazões, a Recorrida, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos pares,

7.

PRELIMINAR:
Afasto

a preliminar agitada consistente no cerceamento de defesa. Nesse sentido, verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos.

Ademais, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

8.

MÉRITO:

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

9.

Consta na petição inicial que
a autora é proprietária de imóvel localizado na Avenida Presidente Tancredo Neves, em Cuiabá/MT, no qual existia ligação regular de abastecimento de água. Narra que, no ano de 2017, a concessionária realizou o corte do fornecimento, com o desligamento do cavalete, em razão de inadimplência que teria decorrido de problemas relacionados ao serviço de esgotamento sanitário não solucionados pela prestadora. Alega que o imóvel permaneceu desocupado por determinado período e que, ao retornar, constatou que o serviço jamais foi restabelecido, permanecendo a unidade consumidora sem abastecimento de água desde então. Sustenta, ainda, que, apesar da ausência de fornecimento desde 2017, a requerida continuou emitindo faturas mensais como se houvesse consumo regular, acumulando débitos que totalizam aproximadamente R$ 33.519,00. Afirma que tais cobranças são indevidas e, subsidiariamente, encontram-se prescritas. Aduz, por fim, que a concessionária condiciona a religação do serviço ao pagamento da dívida impugnada, prática que considera abusiva e ilegal.

10.

Em sede de contestação
a requerida aduz que a matrícula possui 08 faturas pendentes, compreendidas entre janeiro de 2017 e fevereiro de 2026, e que a autora jamais formulou pedido de encerramento da matrícula ou de conta final. Sustenta que o abastecimento foi suspenso em 21/06/2017 em razão da inadimplência e que, após o corte, a consumidora não promoveu a quitação dos débitos nem solicitou a religação do serviço, situação que perdura até a presente data. Afirma, ainda, que a cobrança da tarifa de esgotamento sanitário permaneceu ativa em razão da disponibilidade da rede coletora, tendo sido realizadas vistorias no imóvel, sem que fosse possível confirmar a interligação da unidade à rede de esgoto. Defende que a cobrança é devida independentemente da efetiva conexão do imóvel, desde que haja disponibilidade da rede coletora na localidade.

11.

Verifico que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.
Isso porque a requerida demonstrou a existência de rede coletora disponível na localidade e esclareceu que foram realizadas vistorias no imóvel, sem que fosse possível confirmar a efetiva interligação da unidade consumidora. Nessa hipótese, a mera alegação de ausência de utilização do serviço não é suficiente, por si só, para afastar a cobrança, especialmente diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos e da ausência de prova em sentido contrário.

12.

Cumpre destacar, ainda, que a permanência do imóvel desocupado por determinado período não exonera, automaticamente, a consumidora das obrigações decorrentes da manutenção da unidade cadastrada junto à concessionária, sobretudo quando inexistente pedido de encerramento da matrícula ou de conta final.

13.

Assim, inexistindo prova robusta da irregularidade das cobranças, da abusividade da exigência formulada pela concessionária ou da ilegalidade da manutenção da tarifa de esgotamento sanitário, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

14.

Nos termos do art. 29 do Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto do Município de Cuiabá,
“é obrigatória a ligação de todas as edificações às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nas áreas por elas atendidas”.
Ainda,

dispõe o

art.45 do referido diploma:
A execução e a conservação das instalações prediais de água e esgoto serão efetuadas pelo USUÁRIO, às suas expensas, podendo a CONCESSIONÁRIA vistoriá las para verificar sua adequação ao disposto no presente regulamento.

15.

Desse modo, impõe-se ao usuário não apenas a obrigação de conexão à rede pública disponível, mas também o dever de arcar com o pagamento das tarifas correspondentes à concessionária responsável pela prestação dos serviços, como decorrência direta da utilização potencial e efetiva do sistema.

16.

Escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial a fim de alcançar a conclusão nela vertida, de modo a afastar qualquer mínima possibilidade de reforma.

17.

Cito:

EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO –
COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO
– ALEGAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – COBRANÇAS DEVIDAS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Restando comprovada a regularidade da cobrança questionada nos autos, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. (TJ-MT - RI: 10012716420228110037, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/03/2023)
grifei

18.

A propósito:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADAS -
COBRANÇA DE REDE DE ESGOTO
- RELAÇÃO DE CONSUMO -
ALEGAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO
- COBRANÇA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. 2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida, preliminar rejeitada.
3. Se a conexão à rede pública de abastecimento de água potável, bem assim à rede pública de coleta de esgoto sanitário, especialmente a esta, é obrigatória a toda edificação urbana em que tais serviços se acham disponíveis (Lei
11.445
/07, art.
45
), ninguém pode se furtar ao pagamento da tarifa mínima, ainda que a elas não esteja conectado, pois ninguém pode tirar proveito de uma situação irregular.

4. A cobrança não ocorre com base no princípio da disponibilidade ou do uso potencial, característica da taxa, e sim porque, envolvendo saúde pública, é dever de todos, alcançados por tais serviços, contribuírem com valor mínimo para a manutenção dos sistemas.
5. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso
X
, do artigo
5º
, da
Constituição Federal
, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais. 7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art.
46
da Lei nº
9.099
/95. (N.U
1023752-66.2021.8.11.0001
, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/04/2022, Publicado no DJE 05/04/2022)
grifei

19.

Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA REJEITADAS. COBRANÇA DE TAXA DE ESGOTO.
ALEGAÇÃO AUTORAL DE INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO DO SEU IMÓVEL À REDE DE PÚBLICA DE ESGOTO. OBRIGAÇÃO DO USUÁRIO DE CONECTAR-SE À REDE. ARTIGO 45, §5º DA LEI N. 11.445/2007.
COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.
2. Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de perícia técnica, a causa em que se discute ausência de fornecimento do serviço público de esgoto, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, devendo a preliminar de incompetência do juízo fundada na produção de prova pericial ser rejeitada.
3. O caso se refere à alegação de cobrança indevida de taxa de rede de esgoto nas faturas emitidas de água da residência do autor. Em que pese o autor alegar que inexiste rede de esgoto no local onde reside, da análise dos autos, verifico que, na reclamação administrativa realizada em 18/03/2022, alega que “não consegue interligar na rede de esgoto, pois não consegue localizar o seu TIL”, ou seja, solicita vistoria em sua residência a fim de constatar se havia no local TIL (Tubos de Inspeção e Limpeza) instalado. Logo, não consta na reclamação administrativa alegação de inexistência de rede pública de esgoto no local onde reside, mas sim que não está conseguindo fazer a conexão de seu imóvel com a rede pública de esgoto.
4. Nos termos do disposto no artigo 45, §5º da Lei n. 11.445/2007 – “Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico; cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; e revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978”, compete ao consumidor à obrigação de conectar-se à rede pública de esgotamento sanitário, in verbis:

Art. 45. As edificações permanentes urbanas serão conectadas às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos decorrentes da disponibilização e da manutenção da infraestrutura e do uso desses serviços.
(...)
§ 5º O pagamento de taxa ou de tarifa, na forma prevista no caput deste artigo, não isenta o usuário da obrigação de conectar-se à rede pública de esgotamento sanitário, e o descumprimento dessa obrigação sujeita o usuário ao pagamento de multa e demais sanções previstas na legislação, ressalvados os casos de reúso e de captação de água de chuva, nos termos do regulamento.
5. A respeito da cobrança da tarifa de esgoto, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 565, ao qual está vinculado o Recurso Especial Repetitivo n. 1.339.313/RJ, consolidou entendimento de que "a legislação que rege a matéria dá suporte para a cobrança da tarifa de esgoto mesmo ausente o tratamento final dos dejetos, principalmente porque não estabelece que o serviço público de esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas forem efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de uma só ou de algumas dessas atividades".
6. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “Pois bem. No id. 96638568 - Pág. 1, consta na OS que não foi possível localizar caixa de passagem de água de esgoto, razão pela qual fora realizada a padronização em 24.03.2022, o que não quer dizer que a parte não possuía o referido serviço. Descurou a parte Reclamante de comprovar que desde o ano de 2012 vem solicitando a instalação do serviço, bem como de que durante o referido período solicitou a restituição dos valores pelos serviços não prestados, os quais poderiam ser evidenciados por meio de protocolos. Há nos autos apenas Reclamação junto ao Procon solicitando a restituição R$ 6.084,90 - relativo ao período de 05.12 a 03.22 e algumas faturas evidenciando a cobrança do serviço de esgoto. Desta feita, entendo que a parte Reclamante não desincumbiu do ônus probatório que lhe competia de inexistência do serviço (rede de esgoto) capaz de ensejar a restituição de valores perseguido nos autos. Assim, diante da ausência de ato ilícito capaz de ensejar a condenação da reclamada por danos materiais e morais, concluo pela improcedência da presente ação.
7. Desta forma, sendo obrigação do consumidor fazer a ligação/conexão na rede pública de esgoto, não há qualquer ilegalidade na cobrança da tarifa de esgoto, por isso, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial deve ser mantida.
8. A sentença que julgou improcedente a pretensão formulada na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator
(N.U 1059389-44.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 21/06/2023)
grifei

20.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

21.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.

22.

Por fim, anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, do CPC).

23.

Intimem-se as partes.

24.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

25.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026